Tribunal: STF
Processo: HC 102618
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE QUE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DEVERIA SER COMPENSADA COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inviável a compensação entre as circunstâncias atenuantes e as causas de aumento da pena, mormente quando a pena-base foi fixada no patamar mínimo cominado para o roubo qualificado pelo concurso de agentes. Precedentes.



    2. Ordem denegada.